Tribunal: TJDFT
Processo: 0038684-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038684-34.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: AMARO VILSON PEIXOTO COELHO AGRAVADOS: KENIA REGINA RODRIGUES NAVES - EPP, KENIA REGINA RODRIGUES NAVES, LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Intimem-se os agravados KENIA REGINA RODRIGUES NAVES e LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, por meio de publicação no DJEN, para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005